Tribunal: STF
Processo: MS 33806
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Suposto ato coator não emanado por uma das autoridades previstas art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Precedentes. 2.1. Julgamento de recurso extraordinário com agravo sem apreciação da questão de fundo, por si só, não atrai a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. 3. Não cabe mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional proferida por ministro, turma ou Pleno do STF. Precedentes. 4. Nulidade da decisão. Prevenção de outro ministro. A questão só foi levantada após o julgamento monocrático do processo, em virtude de decisão contrária aos interesses da parte. Preclusão. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.